Tribunal: TJES
Processo: 5016258-96.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016258-96.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVIDSON DE ALMEIDA MIRANDA
RECORRIDO: I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA. e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO QUATRO TABLETES DE CHOCOLATE LA CREME BRANCO DE 20 GRAMAS CADA POR R$ 13,20 (TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS), JUNTO A REQUERIDA I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA (CACAU SHOW). OS PRODUTOS ESTAVAM DEVIDAMENTE LACRADOS E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, CONTUDO APÓS A INGESTÃO DE UM DOS TABLETES PERCEBEU UMA ALTERAÇÃO DE SABOR E, POSTERIORMENTE, TEVE MUITA DOR ABDOMINAL, CONSTIPAÇÃO E ÂNSIA DE VÔMITO. QUANDO ABRIU OUTRA BARRA VISUALIZOU A EXISTÊNCIA DE UM CORPO ESTRANHO NO PRODUTO (FIO DE CABELO). FEZ UMA RECLAMAÇÃO NO SAC DAS REQUERIDAS, MAS NÃO OBTEVE RETORNO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA CONDENAR A RÉ I.B.A.C. INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$13,20 (TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS) A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO E R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O AUTOR, EM SEDE DE RECURSO INOMINADO, REQUER A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O AUTOR NÃO DEMONSTROU CONSEQUÊNCIAS MAIS GRAVOSAS A SUA SAÚDE APÓS A INGESTÃO DO ALIMENTO, ASSIM ENTENDO QUE
DEVE SER MANTIDO O QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. O VALOR ARBITRADO É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO REQUERENTE.
ASSIM, MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$200,00 (DUZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)